Tribunal: STF
Processo: Rcl 75127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 14. Liminar indeferida. 
I. 	Caso em exame
    1. Reclamação constitucional em que se sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte e se requer provimento liminar para que seja sobrestada a ação penal na origem, até que a defesa tenha acesso a todos os dados coletados na busca e apreensão. 
II. 	Questão em discussão
2.	Saber se há ilegalidade no ato reclamado que justifique a concessão da medida cautelar. 
III.	Fundamentação
3.	Em cognição sumária, não se verifica violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. A autoridade reclamada informa que: a) foi feita a degravação do conteúdo do material apreendido, não tendo sido elaborado laudo pericial; b) as mídias estão acostadas aos autos, fazendo parte do relatório de investigação; c) não houve quebra da cadeia de custódia, pois consta nas mídias o certificado digital necessário para sua validação; d)  os dados serão mais bem analisados quando da prolação de sentença, em cotejo com os demais elementos de prova; e) todos os elementos de prova encartados na ação penal são de conhecimento das partes, com amplo acesso; f) conhece tão apenas os indícios apresentados nesta ação e nenhum outro, os mesmos que são de conhecimento das partes.
IV. 	Dispositivo
4.	 Liminar que se indefere. 

1.	Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de Fernando Augusto Graças Costa contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos n° 0711089-04.2023.8.07.0001. A defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. 
 
2.	O reclamante relata que, na origem, em 4.8.2023, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão, proferido pela 6ª Vara Criminal de Brasília – TJDFT, nos autos nº 0732984-21.2023.8.07.0001, oportunidade em que foram apreendidos um Notebook Samsung e um iPhone 13 Pro. Refere que, mesmo após sucessivos pedidos, não teve acesso ao conteúdo de mensagens degravadas dos aparelhos apreendidos, tendo transcorrido mais de um ano do cumprimento da busca e apreensão. Destaca que a denúncia foi recebida e que em 05.12.2024 foi realizada a primeira audiência de instrução, sendo que após a realização desse ato foram apresentados pela autoridade policial fragmentos parciais de mídias, sem que tenha sido assegurado acesso à integralidade do conteúdo do celular apreendido, o que violaria a cadeia de custódia da prova. Pede a concessão de liminar para que seja sobrestada a ação penal na origem, até que seja concedido à defesa o acesso a todos os dados coletados na busca e apreensão.
 
3.	Prestadas informações (ID: a2698d4a, doc. 26), o eminente Ministro Vice-Presidente, no exercício do plantão, requereu novas informações, para que se esclarecesse a expressão “dados de interesse da investigação” constante de informação da autoridade policial (ID: 6c26b36a, doc. 31). Foram prestadas informações complementares pelo juízo reclamado e pela autoridade policial. 
 
4. 	É o relatório. Decido.
 
5.	Na origem, o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com mais cinco acusados, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, art. 171, caput, c/c § 4º, e art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes. 
 
6. 	Nesta reclamação, a defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte e requer provimento liminar para que seja sobrestada a ação penal na origem, até que seja concedido à defesa o acesso a todos os dados coletados na busca e apreensão.
 
7. 	Nas informações prestadas pela autoridade reclamada (ID: a2698d4a, doc. 26, pp. 6-7), o Juízo da 6ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília esclarece que: 
 
[...]
Depois de encerrado o aludido prazo, sem manifestação das partes, foi proferida decisão (ID 220692392), no término do expediente do dia 13/12/2024, quando este juízo secundou entendimento no sentido de que ‘a degravação do conteúdo do material apreendido foi feita; o que não houve foi a elaboração do laudo pericial, aspecto formal da degravação. Ademais disso, depreende-se das mídias acostadas aos autos, as quais faz parte do relatório de investigação ..., que não houve quebra da cadeia de custódia, eis que nelas consta o certificado digital necessário para sua validação’. [...]
  
8.	Em informações complementares (ID: a0e190e3, doc. 46), a autoridade judicial informa que:
 
[...] em primeira análise, infere-se que houve filtragem dos dados, possivelmente diante da abrangência de informações, para serem positivados os pontos mais relevantes da investigação. 
Registra-se, outrossim, que referidos dados serão mais bem analisados quando da prolação de sentença, em cotejo com os demais elementos, inclusive diante de possível impugnação, uma vez que, até presente momento, houve análise sumária e não exauriente.
Em sentido análogo, quanto à indagação ‘se há peças não disponibilizadas ou não juntadas ao respectivo relatório em decorrência de diligências em curso’, informa-se que este juízo não questionou da autoridade policial sobre eventuais peças pendentes de formalização na presente ação penal, ou seja, se há mais elementos obtidos e não juntados, o que pode ser esclarecido por referida autoridade policial. 
Pontua-se que cabe às partes a juntada das provas que entenderem pertinentes (acusação e defesa), se o caso com pedido de requisição e, nesse particular, conforme dito, depois de pedido do ora reclamante, o feito foi encaminhado à Delegacia de Origem, para acostar a integralidade dos arquivos obtidos por meio da quebra de dados telemáticos (ID 216282578). 
Enfim, considerando que a reclamação diz respeito a possível falta de observância da Súmula nº 14 dessa Suprema Corte, destaca-se que todos os elementos de prova encartados na presente ação penal são de conhecimento das partes, com amplo acesso. 
Em outros termos, este juízo conhece tão apenas os indícios apresentados nesta ação e nenhum outro, os mesmos que são de conhecimento das partes. Eventual impugnação a quaisquer deles, repita-se, será analisada por sentença, estando o feito na fase de alegações finais. [...]
  
9.	Ainda, conforme informações da autoridade policial, “no dia 01/04/2024 foi juntado aos autos do IP 118/2023-1ª DP o monumental Relatório de Investigação nº 513/2023 – 1ª DP com 314 laudas em que consta TODOS os dados de interesse da investigação extraídos do aparelho celular Iphone 13 apreendido no dia 04/08/2023 com o réu FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA” (doc. 50, p. 19), bem como que, em 18.07.2024 o cartório da 6ª Vara Criminal de Brasília certificou a restituição dos aparelhos eletrônicos apreendidos aos advogados do réu FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA” (doc. 50, p. 20). Com relação à expressão “dados de interesse da investigação”, a autoridade policial esclarece (doc. 50, p. 2):
 
[...]
Em atenção à V. requisição, contida no ofício nº 276/2025, esclareço que, no meio Policial, quando nos referimos a DADOS DE INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO, significa que são informações que materialização o ilícito sob apuração e demonstram indícios de autoria. 
Esclareço, outrossim, que todas as peças produzidas, na mencionada investigação, foram juntadas aos autos do Inquérito Policial nº 118/2023 e enviadas ao Juiz da Causa. [...]
  
10.	Pois bem. Ao analisar a questão em plantão, em cognição sumária, e nos limites desta reclamação, entendo não ser caso de concessão da liminar para que seja sobrestada a ação penal na origem, conforme requerido pelo reclamante.
 
11.	Isso porque, o juízo reclamado vem apreciando os pedidos defensivos e, na sua manifestação nestes autos, destaca que: a) foi feita a degravação do conteúdo do material apreendido, não tendo sido elaborado laudo pericial; b) as mídias estão acostadas aos autos, fazendo parte do relatório de investigação; c) não houve quebra da cadeia de custódia, pois consta nas mídias o certificado digital necessário para sua validação; d)  os dados serão mais bem analisados quando da prolação de sentença, em cotejo com os demais elementos de prova; e) todos os elementos de prova encartados na presente ação penal são de conhecimento das partes, com amplo acesso; f) conhece tão apenas os indícios apresentados nesta ação e nenhum outro, os mesmos que são de conhecimento das partes.
 
12. 	Portanto, não verifico, de plano, violação à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. 
 
13.		Assim, indefiro o pedido de liminar. 
 
14.		Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
 
	Publique-se.

Brasília, 24 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente